Tribunal: TJBA
Processo: 8041253-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041253-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO SOARES PRADO e outros

Advogado(s)
:
POLIBIO HELIO LAGO, LUCAS ALMEIDA DA ROCHA LAGO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por sócios de empresa executada em ação de execução fiscal, contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD. Sustentam que os montantes bloqueados correspondem a proventos de aposentadoria e salário, verbas impenhoráveis, além de se tratarem de quantias ínfimas, inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, previsto no art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em contas bancárias dos agravantes têm natureza alimentar, sujeita à impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que mantidos em conta corrente, gozam da proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, como salários e proventos de aposentadoria, decorre do art. 833, IV, do CPC e visa à preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

4. O ônus da prova quanto à origem alimentar dos valores bloqueados incumbe ao executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, e foi devidamente cumprido no caso concreto.

5. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores de até 40 salários-mínimos, não apenas em caderneta de poupança, mas também, eventualmente, em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que se destinem à subsistência do devedor, entendimento confirmado pela Corte Especial do STJ (AgInt no AREsp 2.729.826/RS; AgInt no REsp 2.152.279/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Verbas de natureza alimentar, como proventos de aposentadoria e salários, são absolutamente impenhoráveis, ainda que depositadas em conta corrente.

2. A manutenção de constrição de valores ínfimos afronta a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, impondo-se o desbloqueio em tais hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 833, IV e X, e 854, § 3º, I; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, REsp 1.495.235/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/12/2014, DJe 19/12/2014; STJ, AgInt no AREsp 2.729.826/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/04/2025, DJEN 25/04/2025; STJ, AgInt no REsp 2.152.279/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025; TJ-BA, AI 8052463-93.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 06/07/2023; TJ-BA, AI 8027868-59.2024.8.05.0000, Rel. Mariana Varjão Alves Evangelista, j. 29/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8041253-40.2025.8.05.000
0, em que figura como agravantes
MARCELO SOARES PRADO e ROBERTA CHAGAS PRADO
e como agravado
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator